Tribunal: TJDFT
Processo: 0726194-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726194-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF Agravado: Wendell Ubirajara Almeida Correa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0004456-63.2015.8.07.0012, assim redigida: “Cuida-se de pedido de cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia referente aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados (artigos 520 e seguintes do CPC). Intimada a pagar o débito, a executada quedou-se inerte, dando-se início aos atos de expropriação a pedido do executado, nos moldes do despacho de id 91928093. Ocorre que, no último dia do prazo para impugnar, a executada apresentou impugnação no id 93599600, alegando: 1) Inexequibilidade do título ou Inexigibilidade da obrigação, posto que a sentença não transitou em julgado; 2) ausência de caução e 3) impenhorabilidade do salário. Em resposta, a parte exequente informou que a executada não apresentou apelação, ao passo que o recurso apresentado pela parte apelante foi desprovido de efeito suspensivo. Portanto, quanto aos honorários sucumbenciais para a executada, a sentença tornou-se definitiva. Consignou, ainda, que em caso de eventual penhora do salário da executada, esta deve demonstrar que possui situação financeira que permita a aplicação da exceção da impenhorabilidade salarial reconhecida pelo STJ (id 93886365). Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, a executada não apresentou apelação contra a sentença deste juízo que fixou os honorários sucumbenciais objeto da presente ação, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre a metade do valor atribuído à causa, devidamente atualizado, tornando o título, quanto aos honorários sucumbenciais, definitivo. Nessas circunstâncias, qualquer que seja o resultado do julgamento do recurso de apelação pendente, o ponto referente aos honorários fixados contra a autora não será afetado. Desse modo, trata-se, na verdade, de pedido de cumprimento de sentença (definitivo), não havendo qu se falar, portanto, em inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, tampouco, em ausência de caução. Quanto à alegada impenhorabilidade do salário, nada a prover, visto que tal análise apenas poderá ser realizada após eventual efetivação da medida. Assim, deixo de acolher a impugnação de id 93599600. Prossiga-se nos termos do despacho de id 93581595. Ao CJU para alterar a classe judicial, passando a constar cumprimento de sentença.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 28171391), em síntese, que a regra da impenhorabilidade da remuneração pode ser mitigada, devendo ser admitida até o patamar de 30% (trinta por cento) da renda mensal do devedor. Acrescenta que a penhora sobre parte do montante total da remuneração não impede o devedor prover a própria subsistência de modo digno. Ademais, ainda que não possa ser admitida a aludida mitigação da regra da impenhorabilidade, entende que deve ser promovida a penhora de parte da remuneração recebida pelo devedor com a finalidade de satisfação do crédito referente aos honorários de advogado, em razão da natureza alimentar. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada, em ordem subsidiária, a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração recebida pelo devedor para a satisfação do crédito principal, ou apenas para a satisfação do crédito referente aos honorários de advogado, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 28171392 e Id. 28171393). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação do crédito principal ou apenas da parte referente aos honorários de advogado. A penhora de valores existentes em conta corrente certamente consiste no meio mais eficaz para a satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Foi com esse intuito que a jurisprudência majoritária dos Tribunais pátrios passou a interpretar o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC/1973 e admitiu a penhora desses montantes, desde que limitada a 30% (trinta por cento) do saldo respectivo, percentual ulteriormente adotado como padrão. Atualmente, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar. A respeito do tema é necessário destacar que recentemente a Egrégia Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.806.438-DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, ao analisar a possibilidade de penhora do valor da remuneração do devedor para a satisfação de crédito constituído por honorários de advogado, ratificou o entendimento de que a impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, pode ser excepcionada, desde que preservado o percentual necessário para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Na referida oportunidade ressaltou que, mesmo se não fosse possível admitir, em abstrato, a penhora do valor da remuneração do devedor diante da regra disposta no art. 833, § 2o, do CPC, seria possível determinar a aludida constrição, uma vez constatado o não comprometimento da subsistência do devedor. Este Egrégio Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os honorários de advogado têm natureza alimentar. Por essa razão, parte da remuneração do devedor é suscetível de penhora para a satisfação desse crédito. Nesse sentido, observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DE EXCEÇÃO À REGRA. § 2o DO ART. 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MONTANTE A SER PENHORADO. FIXAÇÃO ESCALONADA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de penhora de 30% do salário do Agravado, para fins de adimplir honorários advocatícios. 2. Os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar, ainda que seja uma sociedade de advogados. Tal natureza foi expressamente reconhecida pelo Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 14 do CPC. 3. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os salários, ressalvado o § 2o, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. 4. A verba executada no presente caso também possui natureza alimentícia, pois se trata de execução de honorários advocatícios contratuais, aplicando-se o § 14 do art. 85 do CPC. Dada a natureza alimentícia da aludida verba, deve ser admitida a penhora de parte do salário do Devedor para se alcançar o adimplemento da obrigação. 5. A penhora do salário para fins de pagamento de honorários advocatícios de qualquer natureza deve obedecer a um escalonamento, a fim de não comprometer a subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, não vulnerar o direito de crédito. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformada a decisão agravada, autorizar a penhora de 2,5% dos valores percebidos pelo Agravado, cuja base de cálculo deverá excetuar os descontos legais compulsórios.” (Acórdão no 1323994, 07271487520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021.) (Ressalvam-se os grifos) “DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste em avaliar da possibilidade de penhora de valores recebidos pelo devedor a título de remuneração para a satisfação de crédito relativo a honorários de advogado. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. O montante penhorável é o que ultrapasse o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 2.2. O referido artigo estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No presente caso trata-se de crédito de honorários de advogado, que têm natureza alimentar, razão pela qual é possível a penhora de parte da remuneração do devedor com a finalidade de satisfação do aludido crédito. 5. No caso, a penhora do valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da remuneração mensal revela-se mais adequada à compatibilização dos interesses conflitantes das partes, pois gera baixo impacto na situação econômica do devedor. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar ao Juízo singular que promova a penhora do valor correspondente a 10% (dez por cento) da remuneração bruta mensal recebida pelo devedor, com a finalidade de satisfação apenas do crédito referente aos honorários de advogado.” (Acórdão no 1276070, 07191115920208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. SALDO DE CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 85, § 14, do CPC/15, os honorários advocatícios são direito do advogado e possuem natureza alimentar. 2. Dada a sua natureza alimentar, os honorários advocatícios incluem-se na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, fato que possibilita, para a sua satisfação, a constrição de saldo depositado em conta poupança, ainda que inferior a quarenta salários mínimos. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1274305, 07128377920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. ARTIGO 833, § 2o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.184.765/PA, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o regime dos recursos repetitivos, "(...), sendo a execução destinada ao pagamento de honorários sucumbenciais, que é remuneração do advogado, deve ser excepcionada a regra de impenhorabilidade, como permite o art. 833, § 2o, do CPC". 2. A regra de impenhorabilidade dos valores provenientes de salários, vencimentos e proventos não é absoluta, pois apresenta como exceção as dívidas de natureza alimentar. 3. A penhora não pode comprometer excessivamente a remuneração do devedor e, ao mesmo tempo, deve permitir a amortização mensal do débito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão no 1255629, 07189083420198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2020, publicado no PJe: 21/6/2020) Nesse contexto, convém ressaltar que o valor da remuneração recebida pelo devedor pode ser parcialmente penhorado com a finalidade de satisfação de crédito de natureza alimentar, como honorários de advogado. No presente caso o devedor recebe remuneração no valor aproximado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com as informações oferecidas pela recorrente a partir de pesquisa por meio do sistema Infojud que está sob sigilo nos autos do processo de origem. Convém anotar que este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao versado nos presentes autos, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0705563-64.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, tendo sido o Eminente Desembargador Roberto de Freitas Filho o relator designado, adotou a penhora “escalonada” do valor da remuneração recebida pelo devedor para a satisfação de crédito constituído por honorários de advogado. Nesse contexto, constata-se que o aludido “escalonamento” tem como objetivo o não comprometimento da subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, a satisfação do crédito de natureza alimentar, de acordo com a capacidade financeira do devedor, senão vejamos: Capacidade Financeira Penhora Até 5 (cinco) salários mínimos Penhora de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) 5 – 10 (cinco a dez) salários mínimos Penhora de 5% (cinco por cento) 10 – 20 (dez a vinte) salários mínimos Penhora de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) Acima de 20 (vinte) salários mínimos Penhora de 10% (dez por cento) Assim, a penhora do percentual de 5% (cinco por cento) do valor da recebido mensalmente pela devedor revela-se mais adequado à compatibilização dos interesses das partes, pois não compromete a subsistência digna da recorrida e rende as devidas homenagens à pretensão ao crédito exercida pela credora. A esse respeito, observe-se o teor da seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA de 30% (TRINTA POR CENTO) DAS VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA. 1 - Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão interlocutória proferida no processo em fase de cumprimento de sentença que deferiu o pedido penhora de 30% dos vencimentos dos Agravantes à fim de adimplir o crédito à título de honorários advocatícios. No recurso, exalta a garantia de impenhorabilidade de salário, conforme art. 833, inc. IV do CPC, que constitui limitação aos meios executivos, visando a necessidade de preservação do patrimônio indispensável à vida digna do devedor. 2 - O salário é impenhorável, conforme disciplina art. 833, inc. IV do CPC, ressalvado as hipóteses constantes no §2o do mesmo artigo, como o pagamento à título de prestação alimentícia e o tal honorário assim o é caracterizado, conforme dispõe o Código de Processo Civil em seu art. 85, §14. 3 - A verba executada no presente caso possui natureza alimentícia, pois, trata-se de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se a disposição do art. 85, §14 do CPC. Portanto, devida a natureza alimentícia da referida verba, deve ser admitida a penhora de parte do salário do Devedor para adimplemento da obrigação. 4 - A inexistência de parâmetro legal determinante do quantum a ser penhorado não exime o julgador de fixar critérios universalizáveis. É necessária a análise, em cada caso, do valor a ser penhorado para não comprometer a subsistência do devedor ao passo que não vulnere o direito de crédito. 5 - Capacidade financeira de até 5 (cinco) salários mínimos aplica-se a Penhora de 2,5% (dois vírgula cinco por cento). Capacidade financeira de 5-10 salários mínimos aplica-se a Penhora de 5% (cinco por cento). Capacidade financeira de 10-20 salários mínimos aplica-se a Penhora de 7,5% (sete vírgula cinco por cento). Capacidade financeira Acima de 20 salários aplica-se a Penhora de 10% (dez por cento). 6 - Com a finalidade de se evitar eventuais injustiças em relação ao escalonamento, entende-se que este deve seguir a mesma lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, §3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC. 7 - Tendo em vista a situação fática dos presentes autos, em que a Agravante é Agente Penitenciária, dá-se parcial provimento à Apelação para limitar a penhora a 7,5% dos valores percebidos, cuja base de cálculo deverá excetuar os descontos legais compulsórios. 8 - Recurso conhecido e parcialmente provido por maioria.” (Acórdão no 1290977, 07055636420208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: ROBERTO FREITAS 3a Turma Cível, data de julgamento: 06/10/2020, publicado no DJE: 12/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto, são verossímeis as alegações articuladas pela recorrente com o objetivo de obter a constrição de parcela dos rendimentos mensais recebidos pelo devedor, de modo a possibilitar apenas a satisfação de fração da dívida correspondente aos honorários de advogado. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a postergação da aludida penhora tem o potencial de causar evidente prejuízo de cunho financeiro à recorrente e inviabilizar a satisfação do crédito, ainda que apenas em relação aos honorários de advogado. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de quantia equivalente a 5% (cinco por cento) dos rendimentos brutos recebidos pelo devedor, admitidos apenas os descontos compulsórios (imposto de renda retido na fonte e previdência social), com a finalidade de satisfação do crédito constituído por honorários de advogado. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator